Tribunal: STF
Processo: ARE 1488717
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Alegação de decisão proferida de forma posterior em âmbito administrativo por autarquia federal (ANTAQ) que teria o condão de reconhecer a impossibilidade de despachante aduaneiro responder solidariamente e, assim, restando caracterizada sua ilegitimidade passiva Questionamento relativo à ilegitimidade passiva que já foi objeto de anterior pronunciamento judicial transitado em julgado. Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, consoante se aprecia dos autos, a parte agravante tenta novamente questionar sua ilegitimidade passiva.



    Contudo, conforme se aufere da r. sentença proferida nos autos de origem, assim como de Acórdão proferido por este Egrégio Tribunal de Justiça nos autos da demanda nº 1011412-15.2016.8.26.0562, a questão ventilada, ou seja, sua ilegitimidade passiva foi efetivamente apreciada e encontra-se definitivamente julgada, ou seja, sob o manto da coisa julgada material.



    Assim sendo, nos exatos termos dos artigos 502 e 503, ambos do Código de Processo Civil, formada a coisa julgada material, não se mostra mais possível o questionamento da respectiva decisão de mérito, inclusive sob pena de negativa do princípio da segurança jurídica, efetivo fundamento da coisa julgada material.



    Registre-se, ainda, que eventual decisão proferida autarquia federal, ou seja, em âmbito administrativo, não tem o condão de modificar a coisa julgada material formada anteriormente por decisão de mérito proferida por órgão jurisdicional, inclusive sob pena de violação ao princípio dos freios e contrapesos.



    Além do mais, eventual questionado da coisa julgada material possui mecanismo processual próprio, não podendo a parte interessada promover ou continuar seu questionamento por meios processuais alheios.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente